Tribunal: TCU
Processo: 015.775/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antônio Alves Melo (peças 83-90), pelo qual contesta o Acórdão 2.904/2022-TCU-2a Câmara (Relator Ministro Bruno Dantas), prolatado na Sessão Extraordinária realizada em 7/6/2022

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recursos de Reconsideração manejados por Antônio Alves Melo contra o Acórdão 2904/2022-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Bruno Dantas); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Antônio Alves Melo e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de: 9.1.1. elidir o débito constante do item 9.1. do acórdão recorrido; 9.1.2. manter o julgamento pela irregularidade das contas do recorrente, alterando a sua fundamentação para o art. 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.